Tribunal: TJMT
Processo: 1001884-81.2025.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001884-81.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAROLINI ALVES DE PAULA LEITE - CPF: 050.182.351-44 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1001884-81.2025.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º
1001884-81.2025.8.11.0004

Recorrente:
Karolini Alves de Paula Leite

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHEQUE DEVOLVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto pela autora contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, proposta em face do Banco Bradesco S.A. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência dos débitos discutidos, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A autora interpõe recurso, requerendo a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de falha na prestação de serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

definir se há direito à indenização por danos morais diante da suposta negativação indevida do nome da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não produziu prova eficaz que demonstrasse fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme exige o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.

Para configuração do dano moral decorrente de negativação indevida, exige-se a apresentação, pela parte interessada, de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (Serviço de Proteção ao Crédito, Serasa e Boa Vista) dos últimos cinco anos, o que não foi cumprido pela autora.

5.

Aplica-se a Conclusão número 5 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, no sentido de que a ausência desses extratos inviabiliza a caracterização do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação de negativação indevida mediante apresentação de extratos dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento de dano moral.

2.

A instituição financeira responde objetivamente por cobrança indevida, sendo cabível a declaração de inexistência do débito quando ausente prova de sua legitimidade.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5º, incisos V e X; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigo 46; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Turma Recursal, Conclusão número 5 da Primeira Turma Recursal; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado Cível número 1011174-66.2024.8.11.0001, Relator Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 30/09/2024, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 04/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1001884-81.2025.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º
1001884-81.2025.8.11.0004

Recorrente:
Karolini Alves de Paula Leite

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Karolini Alves de Paula Leite.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial de Barra do Garças-MT.

S
entença (Id. 296536864):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarou a inexistência dos débitos discutidos nos autos.

Recurso Cível Inominado (Id.

296536865
):
requer a reforma da sentença a fim de que o banco recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (Id. 296536869):
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1001884-81.2025.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º
1001884-81.2025.8.11.0004

Recorrente:
Karolini Alves de Paula Leite

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença proferida na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Karolini Alves de Paula Leite em face do Banco Bradesco S.A.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que
a autora afirma ser correntista da instituição financeira demandada e que, no dia 02/12/2024, depositou um cheque em sua conta poupança, no valor de R$ 20.000,00(vinte mil reais), emitido por terceiro. Contudo, no dia seguinte, a cártula foi devolvida por insuficiência de fundos. Assim, em 13/01/2025, promoveu nova apresentação do título de crédito, sendo novamente devolvido, desta vez sob a justificativa de sustação ou revogação.

Relata que, posteriormente retornou à agência e retirou o cheque, mas foi notificada por meio do SCPC para regularizar a situação, sob pena de negativação do débito datado de 13/01/2025 no valor de R$20.000,00(vinte mil reais), além de R$ 2.453,08(dois mil quatrocentos e cinquenta e três reais e oito centavos) a título de encargos junto ao banco recorrido. Afirma que não é devedora dos referidos valores.

Em contraponto, a instituição financeira alega que o nome da parte autora não se encontra incluído nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que já foi realizada a exclusão, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Em análise aos autos verifica-se que a empresa recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrente, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Desse modo, constata-se a responsabilidade do banco recorrido, diante da fragilidade da prova produzida.

Entretanto, no que tange ao pedido de indenização por dano moral
,
constata-se, no presente caso a ausência de extratos
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA nos últimos 5 (cinco) anos
, o que impede a configuração de dano moral

decorrente da falha na prestação de serviço.

Registre-se que
é obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas, dos últimos 5 (cinco) anos, estando esse entendimento consolidado, conforme conclusão n.º 5 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL” .

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE TATIANA FRITZEN STCKEL NÃO PROVIDO. 1- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo; unidade móvel; site; app; caixa eletrônico; localizador; etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque; transferência; crédito em conta; pagamentos; etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (N.U 1011174-66.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”.

Portanto, a inscrição restritiva discutida nos autos
não configura dano moral, garantindo à parte requerente apenas o direito ao cancelamento do débito discutido nos autos.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE,
provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025